Tribunal: TJSP
Processo: 0512970-31.1991.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – Execução de título judicial – Débito parcelado – Extinção em razão do pagamento integral – Pretensão do executado de ver restituído valor supostamente pago a maior, nos próprios autos – Impossibilidade – Requerimento que deve ser formulado em ação autônoma – Execução que não tem caráter dúplice – Inadequação da via eleita – Precedentes – Não provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0512970-31.1991.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO -
DER,
são
apelados
CONSTRUTORA
BETER
S/A
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e R M HOLDER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
(ME) - ADMINISTRADORA JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME
DE CAMPOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0512970-31.1991.8.26.0053 - Voto no 30.753
2
Voto no. 30.753
Apelação no. 0512970-31.1991.8.26.0053
Apelante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER
Apelados: Construtora Beter S/A Em Recuperação Judicial e outro
Comarca: Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da
Comarca da Capital - UPEFAZ
Juíza: Dra. Danielle Galhano Pereira da Silva
APELAÇÃO
Execução de título judicial
Débito
parcelado
Extinção em razão do pagamento integral

Pretensão do executado de ver restituído valor supostamente
pago a maior, nos próprios autos
Impossibilidade

Requerimento que deve ser formulado em ação autônoma
Execução que não tem caráter dúplice Inadequação da via
eleita Precedentes Não provimento do recurso.
Trata-se de execução de título judicial movida por
Construtora Beter S/A contra o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de São Paulo - DER, cujo crédito foi parcelado nos termos do art. 78 do ADCT.
Após o depósito da última parcela (Precatório no 2655/1994),
o executado apontou excesso de execução e requereu a intimação da exequente para a
devolução dos valores levantados a maior (fls. 392/394).
A exequente ofereceu resposta (fls. 433/434).
Por meio da r. sentença de fl. 481, a execução foi julgada
extinta pela satisfação do crédito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de
Processo Civil, indeferida a pretensão do executado de obter a devolução das
quantias levantadas a maior pela exequente.
Inconformado, apela o executado e pugna pela reforma do
julgamento. Sustenta, em síntese, que se trata de precatório cujo pagamento foi
parcelado na forma do art. 78 do ADCT e que se apurou um saldo positivo em favor
do Estado, de R$198.572,16 (cento e noventa e oito mil, quinhentos e setenta e dois
reais e dezesseis centavos), para 30/09/2011, decorrente da ausência de suspensão
dos juros moratórios no período de parcelamento, da não incidência da Súmula
Vinculante no 17 e da inobservância dos critérios dispostos na Lei no 11.960/09, a
partir da sua entrada em vigor. Assevera que o Eg. STJ tem firme entendimento no
sentido de que a exclusão dos juros em continuação configura mero erro de cálculo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0512970-31.1991.8.26.0053 - Voto no 30.753
3
possibilita a retificação do precatório. Acrescenta que o art. 1o-E da Lei Federal no
9.494/97 prevê expressamente a possibilidade de revisão das contas elaboradas para
se verificar o correto pagamento do precatório expedido e que não há impedimento
para que a parte beneficiada pelo erro de cálculo seja compelida a devolver a quantia
recebida a maior (fls. 484/490).
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 495).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do
recurso e lhe nego provimento.
Ao que consta, o executado pretende efetuar, nestes autos, a
cobrança de valor de precatório que entende ter sido pago a maior à exequente.
Contudo, em que pese o inconformismo do recorrente,
cumpre reconhecer que eventual excesso de pagamento já consolidado não pode ser
exigido nos próprios autos da execução.
Ora, a execução se dá no interesse do credor, ou seja, seu
escopo é a satisfação do crédito do exequente. Não se trata, portanto, de uma ação de
caráter dúplice.
Assim, ainda que se admita a discussão acerca de eventual
excesso de pagamento, à vista dos cálculos apresentados pelo executado, o fato é que
ela não poderá ser travada nos autos da execução, nos termos da fundamentação
supra, de maneira que a repetição de eventual valor pago a maior, neste caso, deve
ser pleiteada em ação autônoma.
De todo modo, como bem salientou a i. magistrada a quo,
“...ainda que se entenda de forma diversa, neste caso específico a cobrança dessas
quantias junto à parte exequente ofenderia o princípio da segurança jurídica e da
boa-fé objetiva, pois culminaria por reconsiderar levantamentos deferidos
judicialmente há diversos anos atrás sem qualquer oposição das partes e calculados
pela própria Fazenda Pública. Ademais, as decisões que autorizaram os
levantamentos já foram acobertadas pela preclusão, motivo pelo qual, ainda que se
reconheça a existência de saldo devedor pela parte exequente, não é possível exigir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0512970-31.1991.8.26.0053 - Voto no 30.753
4
tais quantias nesta fase processual” (fl. 481).
Por outro lado, cumpre registrar que os precedentes
mencionados pelo executado, a indicar a princípio a possibilidade da retificação de
cálculos para fins de pagamento de precatórios, observados os critérios dispostos na
Súmula Vinculante no 17, não tratam especificamente acerca da pretendida devolução
de valores já pagos e levantados pelo credor, o que realmente não se admite.
Em casos semelhantes, já decidiu esta Col. Câmara:
“EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

DESAPROPRIAÇÃO Sentença que extingue a execução
em razão da satisfação do crédito
Pretensão à cobrança
de saldo credor pelo executado, decorrente de pagamento a
maior, nos próprios autos da execução Impossibilidade
Sentença que coloca fim à demanda e exaure seu objeto
Pretensão à repetição de eventual indébito que constitui
pretensão distinta da executiva
Necessidade de
ajuizamento de ação autônoma Inadequação da via eleita
Precedentes da Câmara e do Tribunal
Recurso não
provido”. (Apelação
Cível
0404565-66.1989.8.26.0053;
Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes
- Unidade
de
Processamento
das
Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital
- UPEFAZ; Data do Julgamento: 12/04/2019; Data de
Registro: 12/04/2019).
“EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
Satisfação da
dívida
Pretensão de reaver quantia paga a maior, nos
próprios autos Descabimento Saldo credor em favor da
executada que deverá ser exigido por meio da via própria
Precedentes Execução extinta, nos termos do art. 924, II,
CPC Sentença mantida Recurso improvido”. (Apelação
Cível 0412919-07.1994.8.26.0053; Relator (a): Leme de
Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de
Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da
Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento:
10/04/2019; Data de Registro: 10/04/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0512970-31.1991.8.26.0053 - Voto no 30.753
5
Portanto, nada há de ser alterado na r. sentença, que fica
mantida tal como proferida.
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, nego
provimento ao recurso.

MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora